Tribunal: TJDFT
Processo: 0716097-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO A MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR. LIMINAR CONCEDIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA. TEMA 1.127 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a tese fixada pelo STJ para o Tema 1.127, “É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.” Na modulação dos efeitos do julgado, a Corte Superior decidiu que a tese não alcança as decisões judiciais que autorizaram, até a publicação do referido acórdão, pessoas menores de 18 (dezoito) anos, antes da conclusão da educação básica, a se submeterem ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos.
2. No caso, a sentença que confirmou a liminar deferida e concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que aplique ao impetrante o exame supletivo de ensino médio em todas as suas etapas e, em caso de aprovação, lhe outorgue o certificado de conclusão do ensino médio, foi proferida em 22/07/2019, quando o impetrante tinha 17 anos de idade, ao passo que a publicação do acórdão do REsp 1.945.879/CE ocorreu em 13/6/2024. Logo, como há incidência da modulação dos efeitos aplicada no julgamento do Tema Repetitivo 1127/STJ, a decisão deve ser mantida.
3. Remessa oficial conhecida e não provida.